Tribunal: STF
Processo: AI 249716
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - RECURSO IMPROVIDO.
- A ausência de efetiva apreciação do litígio
constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento
explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
extraordinário, ainda que se trate de matéria de natureza penal.
Precedentes.